Tribunal: TJSP
Processo: 2091930-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos capazes de demonstrar a fragilidade da situação financeira da agravante, a justificar a concessão da benesse. Associação sem fins lucrativos, que detém robustas fontes de receita e vultoso patrimônio. Alegada situação de miserabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de elementos capazes de demonstrar a fragilidade da situação financeira da agravante, a justificar a concessão da benesse. Associação sem fins lucrativos, que detém robustas fontes de receita e vultoso patrimônio. Alegada situação de miserabilidade jurídica que não é corroborada pelos elementos probatórios coligidos aos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.